Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LOCAL DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO VERIFICADA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ.
1. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do CPC.
2. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial e, por conseguinte, relativa, de modo que pode ser admitida a propositura da demanda em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC e do art. 1.785, do Código Civil.
3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício após a distribuição do feito, salvo provocação da parte interessada por meio de preliminar de defesa, na forma do artigo 64 do CPC, sob pena de prorrogação, conforme art. 65, caput, do CPC.
4. O Ministério Público tem legitimidade expressa para suscitar a incompetência relativa nas causas em que atuar, conforme art. 65, parágrafo único, do CPC.
5. A declinação da competência territorial em consequência do acolhimento do incidente suscitado pelo Ministério Público não ocorre de ofício, mas mediante provocação, não havendo violação à súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.